Tribunal: TJSP
Processo: 2114789-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de valores. Insurgência da exequente. Acolhimento. Ausência de comprovação pelo Agravado de que o numerário constrito tenha relação direta com benefício previdenciário/salário. Não se ignoram precedentes que dão interpretação ampliativa à regra da impenhorabilidade do inciso X do art. 833

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de valores. Insurgência da exequente. Acolhimento. Ausência de comprovação pelo Agravado de que o numerário constrito tenha relação direta com benefício previdenciário/salário. Não se ignoram precedentes que dão interpretação ampliativa à regra da impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, de modo a tornar irrelevante que o numerário tenha ou não sido bloqueado em conta-poupança, conta-corrente ou em investimento com resgate automático. Contudo, há de aferir o caráter de reserva financeira do depósito, o que não se comprovou. Decisão reformada. Agravo provido.